Tribunal: CARF
Processo: 10845.003528/2004-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003, 2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS DE FACHADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA FÉ DO ADQUIRENTE. RECONHECIMENTO SOMENTE DO CRÉDITO PRESUMIDO (PESSOAS FÍSICAS).
Havendo elementos mesmo que indiciários, mas consistentes o bastante para descaracterizar a boa fé do adquirente (afastando a jurisprudência vinculante do STJ a respeito) nas compras (ainda que devidamente comprovadas) a pessoas jurídicas declaradas inaptas por inexistência de fato (mesmo que posteriormente), indicando a prática de conluio para aproveitamento integral dos créditos da não-cumulatividade, há que se reconhecer apenas o direito ao crédito presumido nas aquisições de café a pessoas físicas.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.003528/2004-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.313 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOLCAFE LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003, 2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS “DE FACHADA”. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA FÉ DO
ADQUIRENTE.
RECONHECIMENTO
SOMENTE
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO (PESSOAS FÍSICAS).
Havendo elementos mesmo que indiciários, mas consistentes o bastante para
descaracterizar a boa fé do adquirente (afastando a jurisprudência vinculante do
STJ a respeito) nas compras (ainda que devidamente comprovadas) a pessoas
jurídicas declaradas inaptas por inexistência de fato (mesmo que
posteriormente), indicando a prática de conluio para aproveitamento integral
dos créditos da não-cumulatividade, há que se reconhecer apenas o direito ao
crédito presumido nas aquisições de café a pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Érika Costa
Camargos (relatora) e Tatiana Midori Migiyama, que não conheceram do recurso e que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costas Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal- Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003528/2004-94
Fl. 2462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, de acordo com o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, interposto pela Fazenda Nacional
ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (RICARF), em face
da decisão formalizada no Acórdão no 3201-003.650, de 18/04/2018, integrado pelo Acórdão de
Embargos no 3201-004.697, de 29/01/2019, que possuem as seguintes ementas:

Acórdão 3201-003.650
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2003, 2004
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas
jurídicas de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição
dos insumos, ilegítima a glosa dos créditos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas
jurídicas de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição
dos insumos, ilegítima a glosa dos créditos.

Acórdão de no 3201-004.697
Fl. 2463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO.
Constatada contradição entre o dispositivo decisório e as conclusões expressadas
nos votos vencido e vencedor, acolhem-se os embargos, com efeitos infringentes,
para que seja sanado o vício apontado, retificando-se o dispositivo da decisão
que passa a ter a redação:
"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, apenas para admitir a apropriação dos créditos sobre as
notas fiscais tidas por inaptas pela Fiscalização. Vencidos o conselheiro relator
Paulo Roberto Duarte Moreira, que negava provimento ao recurso,
acompanhado do conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário."
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO.
Constatada contradição entre o dispositivo decisório e as conclusões expressadas
nos votos vencido e vencedor, acolhem-se os embargos, com efeitos infringentes,
para que seja sanado o vício apontado, retificando-se o dispositivo da decisão
que passa a ter a redação:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, apenas para admitir a apropriação dos créditos sobre as
notas fiscais tidas por inaptas pela Fiscalização. Vencidos o conselheiro relator
Paulo Roberto Duarte Moreira, que negava provimento ao recurso,
acompanhado do conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.

Intimada a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial suscitando divergência
quanto ao entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido que caberia à fiscalização o ônus de
demonstrar que o contribuinte concorreu nos atos que levaram à inaptidão das empresas, para que se
Fl. 2464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

pudesse proceder à glosa de créditos pertinentes à aquisição de fornecedores declarados inaptos
perante a Receita Federal.

O Recurso da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de fls. 2451 a
2455.

A Contribuinte, intimada, apresentou contrarrazões requerendo que o Recurso
Especial da Fazenda Nacional não seja conhecido e caso conhecido, que seja julgado
improcedente, mantendo a decisão a quo.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

A divergência suscitada pela Recorrente diz respeito ao entendimento firmado no
acórdão recorrido no sentido que caberia à fiscalização o ônus de demonstrar que o contribuinte
concorreu nos atos que levaram à inaptidão das empresas, para que se pudesse proceder à glosa
de créditos pertinentes à aquisição de fornecedores declarados inaptos perante a Receita Federal.

A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigmas, os Acórdãos no 3403-003.374 e 3402-002-2.421, cujas ementas transcrevemos
abaixo:

Acórdão no 3403-003.374
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 2465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. NOTAS FISCAIS SEM CAUSA.
GLOSA. Aquisições de mercadorias amparadas por notas fiscais emitidas por
“noteiros”, pessoas jurídicas inexistentes de fato, precipuamente constituídas
para esse fim, não dão direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. COMPRAS NÃO ONERADAS.
VEDAÇÃO LEGAL. A aquisição de bens ou serviços não onerados pela
contribuição não dá direito a crédito.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão no 3402-002.421
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
IPI - RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP – GLOSA DE
CRÉDITOS – NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS COM SITUAÇÃO
DECLARADA INAPTA NO CADASTRO DO CNPJ - ART. 82 DA LEI No
9.430/96.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais emitidas por empresas com inscrição inapta no cadastro do CNPJ.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Pois bem.

No acórdão recorrido a Turma julgadora entendeu que a declaração de inaptidão
dos fornecedores de café não seria suficiente para manter a glosa dos créditos oriundos das
aquisições correspondentes, desde que a adquirente estivesse de boa fé e comprovada a
efetividade das operações. Nesse sentido, confiram-se trechos do voto:

Como já salientado pelo Relator, é sabido que, comprovada a efetividade das
operações, o contribuinte, agindo de boa-fé faz jus a manutenção dos créditos
fiscais. E como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no
509.
Fl. 2466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

Em outras palavras, a boa-fé é sempre presumida, cabendo àquele que alega a
existência de má-fé a comprovação nesse sentido.
Na hipótese dos autos a divergência se instaurou quanto à afirmação fiscal de
que não teria sido comprovada a efetividade das operações realizadas junto às
pessoas jurídicas tidas como inaptas, baixadas ou suspensas, em face das
alegações e documentos trazidos aos autos pela Recorrente no intuito de
comprovar as aquisições realizadas
Entendeu a Turma Julgadora, por sua maioria, que, em fato, não logrou a
Fiscalização demonstrar que a Recorrente teria qualquer participação nos atos
que levaram às declarações de inidoneidade das Pessoas Jurídicas vendedoras
das mercadorias passíveis de geração de crédito no regime não cumulativo do
PIS e da COFINS.
Desse modo, não se pode manter as glosas efetuadas pela Fiscalização, na
hipótese específica dos autos, uma vez que ausente demonstração fiscal quanto
à participação da Recorrente em qualquer ato ensejador da pretendida
descaracterização das aquisições realizadas, devendo-se manter a presunção de
boa-fé do adquirente.
Assim, limitando-se à matéria expressamente contestada pelo Recorrente e aos
demais termos da decisão prolatada pelo i. Relator do feito, vota-se por DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário exclusivamente para se admitir a
apropriação dos créditos sobre as notas fiscais tidas por inaptas pela
Fiscalização." (destaques acrescidos)

O Acórdão Recorrido afirmou que a Contribuinte teria boa-fé, e este foi o
pressuposto para dar provimento ao Recurso Voluntário.

Por sua vez, no primeiro acórdão paradigma (no 3403-003.374), A Turma
julgadora manteve a glosa de créditos sobre aquisições de pessoas declaradas inaptas nessas
situações. Nesse sentido, confiram-se trechos do voto vencedor do paradigma:

O fato é que, na extensa e profunda auditoria levada a cabo, segregaram-se do
pedido de ressarcimento formulado pela Nicchio todas as notas fiscais emitidas
Fl. 2467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

por pessoas jurídicas comprovadamente interpostas com o fito de “inchá-lo”,
admitindo-se tão somente as notas fiscais idôneas.
A quantidade de empresas "laranja" explica a magnitude da glosa.
A propósito, esta Turma Recursal já analisou a simulação perpetrada por JC
Bins Cafeeira Colatina Ltda., MC da Silva Brasil Blend, Do Grão, L&L, Café
Brasile, Giubert Café, Reicafé, WG de Azevedo, Ypiranga, entre outras pessoas
jurídicas, por ocasião do recurso voluntário interposto nos autos do processo
10783.724858/2011- 18. Na oportunidade, o Conselheiro Marcos Tranchesi
Ortiz, no voto condutor do Acórdão no 3403-002.635, de 24 de novembro de 2013,
entendeu restar escancarado que ao menos duas dessas pessoa jurídicas (JC Bins
e MC da Silva) eram “laranjas”, cuja própria constituição seria simulada.
Quanto às demais, embora não houvesse indício de vício de vontade na sua
constituição, a simulação residiria “apenas” nos próprios contratos de compra e
venda que celebravam. As empresas prestavam-se ao “serviço” de troca de
notas: recebiam a nota fiscal de produtor, e emitiam nota fiscal de venda à
recorrente. O Conselheiro Marcos ainda sublinha que essas empresas...
(...)
Ainda, a IN RFB no 568, de 2005, estabelece que é presumidamente inidôneo,
não produzindo efeitos tributários em favor de terceiros, o documento emitido
por pessoa jurídica declarada inapta. O § 3o do seu art. 48 dispõe sobre os
efeitos temporais da declaração de inidoneidade dos documentos:
(...)
No curso do procedimento fiscal, verificou-se que, entre os fornecedores da
Nicchio, figuravam diversas sociedades inativas e omissas (relação na fl. 133).
A Fiscalização concluiu que o café fornecido por sociedades nessas condições
cadastrais não teria sido gravado com a contribuição, razão pela qual não se
admitiu o creditamento.
O fundamento da glosa é irretocável. Admitir o crédito, nessas condições,
violaria o princípio da não cumulatividade. Não foi por outro motivo, o inc. II
do § 2° do art. 3° da Lei de Regência vedou expressamente a tomada de crédito
na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições
(...)
Fl. 2468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

O segundo acórdão paradigma (no 3402-002-2.421) segue a mesma linha de
entendimento do primeiro paradigma, conforme trechos do voto abaixo transcritos:
(...)
Realmente, embora não se ignore que a autoridade administrativa possa
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, a Lei Complementar somente autoriza a
desconsideração, desde que observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária (art. 116, § único do CTN). Por seu turno, ao estabelecer os
critérios objetivos para aferição da inidoneidade de documentos fiscais para fins
de desconsideração dos atos e negócios jurídicos que lhes subjacentes, o art. 82
da Lei no 9.430 de 27/12/1996 (DOU 30/12/1996) veio expressamente dispor
que:
(...)
Como resulta claro do dispositivo retro transcrito, somente pode ser considerado
inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiros, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ já tenha sido considerada ou
declarada inapta, sendo certo que a inaptidão não se aplica aos adquirentes de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços, que comprovarem a
efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens.
(...)

Primeiro, verifica-se que nos Acórdãos paradigmas se discutiu somente que não
devem ser admitidos os créditos concernentes às notas fiscais emitidas por empresa com
inscrição inapta no cadastro CNPJ, nos termos do art. 82 da Lei no 9.430 /1996.

Segundo, nestes acórdãos não foi levantado a boa-fé das recorrentes. Pelo
contrário, nestes casos, havia processo criminal contra as empresas.

E por fim, a Lei no 10.883/2003, que foi uns dos fundamentos do paradigma,
sequer foi mencionada no Acórdão Recorrido.

Fl. 2469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

No Acórdão recorrido, como dito, apenas decidiu que a declaração de inaptidão
dos fornecedores de café não seria suficiente para manter a glosa dos créditos oriundos das
aquisições correspondentes, desde que a adquirente estivesse de boa fé e comprovada a
efetividade das operações.

Diante do exposto, não conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito quanto ao
entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido que caberia à fiscalização o ônus de
demonstrar que o contribuinte concorreu nos atos que levaram à inaptidão das empresas, para que se
pudesse proceder à glosa de créditos pertinentes à aquisição de fornecedores declarados inaptos
perante a Receita Federal.

Depreendendo-se da análise dos autos do processo, antecipo meu entendimento
por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, manifestando
minha concordância com o voto vencedor do acórdão recorrido escrito pela ilustre ex-
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário. O que, peço vênia, para transcrever seu excelente voto:

Não obstante o bem fundamentado voto do i. Relator, fui designada para a
redação do voto vencedor quanto às glosas dos créditos correspondentes às
aquisições efetuadas de pessoas jurídicas inaptas, baixadas ou suspensas.
Como já salientado pelo Relator, é sabido que, comprovada a efetividade das
operações, o contribuinte, agindo de boa-fé faz jus a manutenção dos créditos
fiscais. É como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no
509.
Em outras palavras, a boa-fé é sempre presumida, cabendo àquele que alega a
existência de má-fé a comprovação nesse sentido.
Na hipótese dos autos a divergência se instaurou quanto à afirmação fiscal de
que não teria sido comprovada a efetividade das operações realizadas junto às
pessoas jurídicas tidas como inaptas, baixadas ou suspensas, em face das
Fl. 2470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

alegações e documentos trazidos aos autos pela Recorrente no intuito de
comprovar as aquisições realizadas.
Entendeu a Turma Julgadora, por sua maioria, que, em fato, não logrou a
Fiscalização demonstrar que a Recorrente teria qualquer participação nos atos
que levaram às declarações de inidoneidade das Pessoas Jurídicas vendedoras
das mercadorias passíveis de geração de crédito no regime não cumulativo do
PIS e da COFINS.
Desse modo, não se pode manter as glosas efetuadas pela Fiscalização, na
hipótese específica dos autos, uma vez que ausente demonstração fiscal quanto
à participação da Recorrente em qualquer ato ensejador da pretendida
descaracterização das aquisições realizadas, devendo-se manter a presunção de
boa-fé do adquirente.
Assim, limitando-se à matéria expressamente contestada pelo Recorrente e aos
demais termos da decisão prolatada pelo i. Relator do feito, vota-se por DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário exclusivamente para se admitir a
apropriação dos créditos sobre as notas fiscais tidas por inaptas pela
Fiscalização.

Considerando não ter havido provas robustas capazes de considerar que as
operações feitas com tais empresas seriam simulação para se ter direito ao maior crédito, é de
negar provimento ao recurso da Fazenda.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

E como voto.
(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran
Fl. 2471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com todo respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento tanto
quanto ao conhecimento do recurso especial, quanto em seu mérito.
Conhecimento do recurso especial
Inicialmente enfatizo que a matéria em julgamento no presente recurso especial é
em tudo semelhante ao que foi decidido no acórdão no 9303-008.698, de 12/06/2019, discussão
pertencente inclusive ao mesmo contribuinte. Os acórdãos paradigmas apresentados pela
Fazenda Nacional naquele recurso especial são os mesmos aqui apresentados. Ou seja, discussão
em tudo semelhante, conhecimento e mérito. Como a turma julgadora tinha basicamente a
mesma composição é de se esperar que o resultado seja exatamente o mesmo. Na ocasião, o
recurso foi conhecido e dado provimento por maioria de votos.
No acórdão recorrido, em seu voto vencedor, a conclusão, em síntese, foi que,
mesmo estando comprovada que as aquisições de café foram efetuadas junto a pessoas jurídicas
tidas como inaptas, baixadas ou suspensas, em decorrência de inexistência de fato, a adquirente
tem o direito de manter os créditos dessas aquisições, pois a fiscalização teria que ter
demonstrado que a contribuinte teria de alguma forma participado “nos atos que levaram às
declarações de inidoneidade das Pessoas Jurídicas vendedoras...”.
Por sua vez, nos acórdãos paradigmas apresentados, 3403-003374 e 3402-002421,
em situação muito semelhante, decidiu-se pela impossibilidade da concessão de créditos nas
aquisições efetuadas junto a pessoas jurídicas declaradas inaptas.
De forma, que endosso o despacho de admissibilidade do recurso especial da
Fazenda Nacional aprovado pelo presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, no caso eu
mesmo.
Fl. 2472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

Endosso também as mesmas conclusões emitidas pelo ilustre relator do acórdão
9303-008698, conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, abaixo transcrita em relação ao
conhecimento daquele recurso especial:
(...)
O fato de a empresa estar ou não envolvida nas mesmas operações perpetradas
pela Polícia Federal que as dos Acórdãos paradigmas não é determinante, pois a
similitude fática reside na inaptidão das ditas pessoas jurídicas das quais foi adquirido
o café.
No recurso não se alega que a operação de compra não ocorreu, mas sim que
não daria direito ao crédito integral, pois, desconsiderada a “intermediária”,
caracterizada estaria uma aquisição a produtor rural pessoa física, com direito ao
Crédito Presumido (a glosa não foi integral).
(...)
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial.
Mérito
Como dito anteriormente, o resultado do recurso deve seguir exatamente o mesmo
proferido no acórdão 9303-008698, pois escorado nos mesmos fatos e mesma tese jurídica.
Assim utilizo do mesmo voto elaborado pelo ilustre relator, conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, abaixo transcrito:
Adoto as razões de decidir do recente acórdão deste colegiado, no 9303007.850,
da relatoria do i. conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas que, enfrentando situação
semelhante, relativamente ao mesmo contribuinte, no qual, por maioria de votos, foi
dado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para restabelecer a glosa
referente ao crédito sobre aquisições de pessoas jurídicas inaptas. Peço vênia para
transcrever o bem fundamentado voto:
No mérito, é mais que consabido (e citado no Voto Vencido do acórdão
recorrido, bem como nas Contrarrazões do contribuinte, como já dito) que
existe decisão vinculante e inclusive Súmula do STJ a respeito (tratam do
ICMS, mas, como estamos a discutir créditos da não-cumulatividade, aqui
também, sendo o caso, se aplicariam). Senão, vejamos:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE
ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE).
NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS
INIDÔNEAS.
ADQUIRENTE DE BOA FÉ.
1. O comerciante de boa fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida
pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode
engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-
Fl. 2473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos
a partir de sua publicação (...)
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/04/2010, DJe 27/04/2010)
Súmula 509 – É lícito ao comerciante de boa fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda.
À primeira vista, então, não se haveria por que levar a discussão adiante, pois
houve efetivamente a comprovação das aquisições e da entrada das mercadorias
nas dependências da VOLCAFE (tanto é que foi concedido o crédito, ainda que
presumido) e as declarações de inaptidão foram posteriores a estas aquisições.
Mas não é bem assim.
Veja-se que, tanto o Acórdão como a Súmula do STJ, falam em “comerciante
de boa fé” e, penso, aqui há elementos mais que robustos para demonstrar que o
contribuinte estava plenamente ciente de que estava comprando o café de
empresas “de fachada”, simulando aquisições de pessoas jurídicas, para se
aproveitar do creditamento integral, quando na realidade o eram de pessoas
físicas, apenas com direito ao crédito presumido.
Digo isto em razão do exposto no Relatório Fiscal – Diligência (fls. 889 a 914),
abrangendo vários Processos do mesmo contribuinte, feita pela DRF/Santos –
em boa parte trazido no Voto Vencido do Acórdão recorrido, com base no da
instância de piso –, do qual extraio informações na medida útil à discussão, e
que julgo suficientes para embasar as minhas conclusões.
Me refiro à relação dos fornecedores e a alguns dados de interesse, em relação
às empresas (que não vou nominar, por desnecessário) e às aquisições a elas
realizadas (repito, envolvendo vários Processos de mesma natureza), todas
declaradas inaptas por serem inexistentes de fato.
Foram relacionadas 26 empresas (08 em Manhaçu/MG), às quais foram
adquiridas R$ 31.429.744,42, de dezembro/2002 a dezembro/2005, mas vou me
limitar aqui a colocar alguns dados daquelas às quais foram realizadas as
aquisições mais representativas (acima de R$ 1 milhão) quais sejam:
- Localização;
- Valor total e período de realização das compras;
- No de empregados (de acordo com a RAIS) – Observando que nenhuma das 26
declarou ter mais que 02 (dois), em nenhum período.
1) Varginha/MG
- R$ 2.890.668,00, de nov/03 a dez/05;
- 01 empregado, de set/03 a ago/04, 02, de set/04 a out/05 e 01, de nov/05 a
mar/06.
Fl. 2474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

2) Manhaçu/MG
- R$ 2.013.428,00, de ago/03 a jan/04;
- 01 empregado, de dez/02 a abr/03, 02, de mai a set/03, 01, em out e nov/03 (de
dez/03 a dez/07 nada consta).
3) Bauru/SP
- R$ 2.915.215,00, de fev/03 a dez/05;
- Nenhum empregado (2.002 a 2.007).
4) Ervalia/MG
- R$ 2.392.492,00, de jul/03 a jul/05;
- Nenhum empregado (2.002 a 2.007).
5) Bauru/SP
- R$ 10.354.402,00, de jan/03 a out/05;
- 02 empregados, de dez/02 a mar/03, 01, em abr e mai/03 (de jun/03 a dez/07
nada consta).
6) Candeias/MG;
- R$ 1.166.228,00, de nov/03 a mar/05;
- Nenhum empregado (2.002 a 2.007).
7) Araguari/MG;
- R$ 1.475.000,00, em jan/05;
- Nenhum empregado (2.002 a 2.007).
8) Capelinha/MG
- R$ 1.290.768,00, de ago/03 a ago/05;
- Nenhum empregado (2.003 a 2.007).
Alguém poderia dizer: “O declarado na RAIS não pode ser tomado como prova
conclusiva do número de empregados”. Mas 26 empresas declararem
incorretamente ??; E com incoerência total, em muitos casos, com o montante
do seu faturamento ?? (veja-se que estas são somente as vendas realizadas para
a recorrida).
Outra alegação possível: “As empresas eram de outras localidades e não tinha a
compradora o dever de perquirir sobre sua real condição operacional”. Ora, uma
empresa deste porte, sediada em Santos – SP (com pelo menos uma filial – 0002
– em Varginha/MG –vide fls. 1.509, localidade da primeira das empresas por
mim listadas acima, às quais fez compras vultosas), que certamente conhece
bem o ramo, compraria mais de R$ 30 milhões a empresas localizadas em São
Paulo e em Minas Gerais, sem nenhuma noção de que elas não existiam de fato?
Fl. 2475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

Após apresentar estes dados, prossegue a Fiscalização, em seu Relatório da
Diligência (grifei):
“3.4 Muito embora não se possa comprovar a existência de conluio entre o
vendedor e o adquirente, tais circunstâncias não deveriam ser desconhecidas por
parte do adquirente se empregado o mínimo de diligência necessária ao negócio,
particularmente quando tais transações envolvem vultosas somas de dinheiro,
comprometendo a certeza e liquidez do crédito tributário pretendido.
3.5 No Estado do Espírito Santo, situação parecida e aprofundada, foi apurada
pelas autoridades federais nesse ramo de atividade (comércio atacadista de
café), a existência de empresas de fachada. Em decorrência da operação Tempo
de Colheita realizada pela Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES, em
outubro/2007, em 01/06/2010 deflagrou-se a operação "Broca" fruto da parceria
realizada entre o Ministério Público Federal, Policia Federal e Receita Federal,
na qual foram cumpridos Mandados de Busca e Apreensão em diversos locais.
Em resumo, apurou-se que diversas empresas, naquele Estado, estavam se
utilizando da interposição fraudulenta de empresas de fachada – laranjas –, para
dissimular operações de compra para revenda de café de pessoa física
resultando no aproveitamento de créditos integrais ilícitos de PIS e COFINS.
3.5.1 O objetivo desta forma de ação, era possibilitar o creditamento integral de
PIS e COFINS pelo adquirente dessa mercadoria, como se fosse adquirido de
pessoas jurídicas ... e não o crédito presumido (35%) previsto na legislação para
a época, para as aquisições de pessoas físicas ...
3.5.2 A operação consistia na aquisição de café através de corretores ou
maquinistas de produtores rurais, sendo emitido a nota fiscal do produtor para
essas empresas de fachada e posteriormente emitido a Nota Fiscal desta
empresa para ser guiado o café para o efetivo comprador.
3.5.3 Foi constatado pela DRF/Vitória, que as empresas (laranjas) nada
recolhiam de PIS/COFINS e tinham expressiva movimentação financeira
bancária. Em diversos depoimentos obtidos pela DRF/Vitória de representantes
de algumas dessas empresas, foi asseverado que a prática da venda de notas
fiscais para guiar o café do produtor para as empresas compradoras era prática
adotada em todo país.
3.5.4 No curso das investigações, os Auditores Fiscais constataram registros de
compras nas empresas exportadoras (Estado do Espírito Santo) de supostas
fornecedoras situadas no estado de Minas Gerais, principalmente, no município
de Manhuaçu/MG. A confrontação da movimentação financeira com dados
fiscais dessas supostas atacadistas de café no estado de Minas Gerais não
mostrou um quadro diferente do encontrado pelos Auditores Fiscais no Espírito
Santo: movimentação financeira expressiva para empresa cuja declaração de
imposto de renda encontrava-se situação de INATIVA, OMISSA, ZERADA ou
com informação de receita irrisória e, portanto, incompatível com os recursos
movimentados. Empresas sem quadro de funcionários para executar suas
atividades, ou quando muito, com um número ínfimo e, além de tudo isso, sem
qualquer recolhimento dos tributos devidos.
3.5.5 A Receita Federal do Brasil, através de suas Delegacias realizou diversas
diligências e declarou a INAPTIDÃO, SUSPENDEU ou BAIXOU várias
dessas empresas."
Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.003528/2004-94

Com isto, encerro a exposição das minhas razões de decidir, pois creio que eu
seria repetitivo em fazer comentários adicionais a respeito.
Dessarte, as razões acima me levam ao restabelecimento das glosas já acatadas
no acórdão de piso da DRJ, relativos às pessoas jurídicas inaptas.
(...)
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial
apresentado pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 2477
DF CARF MF
Documento nato-digital